Tribunal: TJBA
Processo: 8004406-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004406-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRIAINA AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA, HENRIQUE DE CARVALHO LOPEZ, GUSTAVO GOIABEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de utilização de prova emprestada. Os agravantes sustentam que a matéria seria passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere o uso de prova emprestada pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ, diante da alegada urgência e da possível inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo expressamente a decisão que defere ou indefere a produção de provas, como a prova emprestada.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação.
A decisão que indefere a produção de prova emprestada não acarreta, por si só, risco de inutilidade do julgamento futuro ou perecimento da prova, tampouco compromete a marcha processual ou impede que a parte utilize outros meios de prova disponíveis no CPC.
Não se verifica no caso concreto urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, especialmente quando o processo segue regularmente com a possibilidade de instrução adequada por meio de prova pericial sob o crivo do contraditório.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios rechaça a interposição de agravo de instrumento contra decisões sobre produção de provas, por ausência de previsão legal e de urgência qualificada.
O indeferimento da prova emprestada não implica preclusão e poderá ser arguido em sede de apelação, como preliminar, caso reste configurada violação ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º, e 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJ-SP, AI 2369836-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 10.12.2024. TJ-MG, AI 2128009-06.2023.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.10.2024. TJ-RJ, AI 0009423-13.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 02.09.2022. TJ-RS, AI 5011665-15.2023.8.21.7000, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 03.02.2023. TJ-BA, AGV 8031454-12.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8004406-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante TRIAINA AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e como agravada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)